Tribunal: TJDFT
Processo: 0717862-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717862-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATHALIA FERREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: ESTEFANE RODRIGUES ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ESTAFANE RODRIGUES ALVES em favor de NATHALIA FERREIRA DE SOUZA, visando revogar prisão preventiva. Narra haver sido a paciente presa em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Alega ser a paciente primária, possuir bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Informa ainda ser mãe de uma filha menor de 12 anos e a única responsável por sua genitora, portadora de incapacidade mental. Aduz, portanto, cumprir os requisitos para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Sustenta a possibilidade de ser agraciada com a benesse do tráfico privilegiado, hipótese na qual a segregação cautelar seria mais gravosa do que o próprio cumprimento da pena a ser imposta. Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva em domiciliar, a ser confirmada no exame de mérito. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade. Extrai-se dos autos de origem (0716542-43.2024.8.07.0001) que uma equipe da Polícia Militar estava em patrulhamento de rotina em Planaltina/DF quando avistou o veículo VW/Polo, placa SGY1J55/DF, com vidros escuros, parado em local ermo. Ao chegarem com a viatura ao lado do automóvel, as duas ocupantes desceram do carro, aparentando nervosismo, dizendo que não eram dali e que estavam apenas trabalhando como “uber”. No interior do veículo também se encontrava uma criança, filha da paciente. Na revista veicular foram encontradas 07 porções grandes de maconha, em forma de tijolos, embaladas separadamente com fita adesiva. No piso do banco do passageiro havia uma bolsa feminina, contendo em seu interior R$ 1.410,00 em espécie, ligas elásticas para prender dinheiro, uma agenda com anotações de nomes, valores e quantidade de peças e vários comprovantes de depósitos bancários. Foram apreendidos, ainda, 3 aparelhos celulares da marca Apple IPhone. Na Audiência de Custódia (ID 194928514, origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser a paciente a autora da conduta a ela imputada; e substituiu a preventiva em domiciliar com relação à corré, por condições de saúde: “(...) II. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva Após a análise das peculiaridades do caso concreto, verifico que existem fundamentos suficientes para a manutenção da prisão cautelar do custodiado. Na hipótese em tela, está presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, constituindo, igualmente, indício suficiente de sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública e de possibilitar a investigação criminal. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Com efeito, a quantidade de droga, as circunstâncias da prisão e os demais objetos apreendidos por ocasião do flagrante revelam provável envolvimento das custodiadas com organização criminosa. Além disso, foi utilizada criança para a prática do delito. Por conseguinte, verifico que a prisão preventiva das noticiadas é a única forma de garantir a ordem pública. A medida também é necessária para possibilitar a investigação criminal, pois, tendo em vista o provável envolvimento das custodiadas com organização criminosa, a sua prisão é necessária para o avanço das investigações. Não é possível substituir a prisão preventiva por domiciliar para a noticiada NATHALIA FERREIRA DE SOUZA, pois ela usou a própria filha para a prática do crime, o que impede a substituição, conforme precedentes do STJ. É devida a substituição da prisão preventiva de SUZANA PRISCILA DA SILVA por prisão domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, pois esta encontra-se debilitada em razão da submissão a cirurgia. Assim, o encarceramento seria medida excessiva, que poderia trazer riscos à sua vida. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em substituição à segregação cautelar. III. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de NATHÁLIA FERREIRA DE SOUZA, filha de Jorge de Souza Nascimento e de Patrícia Ferreira de Souza, nascida em 26/04/1994 e de SUZANA PRISCILA DA SILVA, filha de José Emerson Carvalho Silva e de Joana D'arc Ferreira de Souza, nascida em 09/01/1980, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, 312 e 313, todos, do CPP. Com relação à custodiada SUZANA PRISCILA DA SILVA, substituo a prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP. Oficie-se o Conselho Tutelar e o órgão do Ministério Público que atua perante o juízo da infância e da juventude, tendo em vista a notícia de que a filha da custodiada NATHALIA FERREIRA DE SOUZA supostamente estaria sendo usada para a prática de crime” (grifos acrescidos) O titular da ação penal ofereceu denúncia em face da paciente e de Suzana Priscila da Silva pela prática da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (ID 195272948, origem). Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Conforme relatado, as indiciadas foram encontradas dentro de um veículo com grande quantidade de drogas em seu interior: “07 (sete) porções da substância vegetal, popularmente conhecida como maconha, acondicionadas em fita adesiva, papel alumínio e sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 6.850,00g (seis mil, oitocentos e cinquenta gramas)” - trecho extraído da denúncia. Verifica-se, que, além da expressiva quantidade de entorpecente encontrada, foi aprendido apetrecho indicativo da mercancia ilícita, como uma agenda contendo nomes, valores e quantidade de peças, a denotar contabilidade de tráfico. Ademais, o condutor do flagrante relatou que as indiciadas disseram ter pegado a encomenda no PSUL/Taguatinga para entregar em Planaltina/DF, porém afirmaram não possuir conhecimento do que havia em seu interior. No entanto, o policial afirmou que a caixa estava bem exposta e aberta no banco de trás, contendo grande quantidade de droga, não sendo crível, portanto, a versão de desconhecimento do que estava sendo transportado. Por último, conforme destacado na decisão hostilizada, a paciente estava com sua filha de apenas 8 anos no momento da prisão, o que indica a exposição da menor a risco, porquanto envolvida involuntariamente em um contexto de tráfico ilícito de entorpecentes. Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade da ré se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Em relação às alegadas condições pessoais da paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar. Com efeito, embora seja primária, os elementos indiciários analisados até esta etapa, a toda vista, corroboram a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem. Ainda, não há falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos não é direito subjetivo do acusado. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. No tocante aos requisitos para a prisão domiciliar, é cediço que os artigos 318, inciso III e V, e 318-A do CPP autorizam a conversão perseguida à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, sempre que não haja cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. Na espécie, consoante destacou o magistrado na decisão hostilizada, não estão atendidas as condições impostas para a concessão do benefício, pois “ela usou a própria filha para a prática do crime, o que impede a substituição”. Outrossim, consta nos autos estar a filha da paciente sob os cuidados do pai (ID 195401891, origem). Por fim, não há comprovação da incapacidade mental da deficiência de sua mãe e de ser a paciente imprescindível aos seus cuidados. Portanto, não foram cumpridas as exigências legais. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator